Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732439-42.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LURDES MARIA BECKMAN SOARES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao caso concreto, e conforme despacho exarado no RE 1.257.773 (id 15622990), aplica-se a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.140.005, cujo objeto (TEMA 1.002) foi submetido à sistemática da repercussão geral. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec o sobrestamento do curso do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF